Tribunal: TJMT
Processo: 1043069-14.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043069-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), VINICIUS PAES LEME RIBEIRO - CPF: 792.609.001-82 (AGRAVADO), S. G. D. A. P. L. - CPF: 718.338.411-07 (AGRAVADO), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO), VINICIUS PAES LEME RIBEIRO - CPF: 792.609.001-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. REDE CREDENCIADA EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE. DISTÂNCIA EXCESSIVA. EFETIVIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. FIXAÇÃO DE RAIO GEOGRÁFICO. CUSTEIO FORA DA REDE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, que determinou à executada a indicação de estabelecimento credenciado situado a, no máximo, 10 km da residência de criança diagnosticada com TEA para realização de tratamento multidisciplinar, ou, alternativamente, a autorização e o custeio do tratamento em clínica especializada indicada pelo exequente, sob pena de bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 233.760,00 e multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

A agravante sustenta extrapolação dos limites do título executivo, ao argumento de que a sentença determinou apenas a cobertura dos tratamentos prescritos, sem afastar a observância da rede credenciada ou das regras contratuais de reembolso, defendendo que a indicação de clínica em
município limítrofe (Várzea Grande/MT) configuraria cumprimento integral da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial de fixação de raio geográfico máximo para atendimento e de custeio de tratamento em clínica não credenciada, diante da distância excessiva da rede indicada, extrapola os limites do título executivo ou configura medida legítima de efetivação da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo transitado em julgado determinou a cobertura integral dos tratamentos multidisciplinares prescritos, não se admitindo rediscussão quanto à obrigatoriedade da cobertura.

O juízo da execução pode adotar medidas necessárias à efetivação da obrigação de fazer, nos termos do art. 536 do CPC, inclusive com fixação de parâmetros objetivos para assegurar o cumprimento prático do comando judicial.

A RN nº 566/2022 da ANS prevê a garantia de atendimento em prestador não integrante da rede quando houver indisponibilidade de prestador no município da área de abrangência, devendo a solução assegurar efetividade ao tratamento.

Embora a clínica indicada esteja situada em município limítrofe, a distância aproximada de 19,3 km da residência da criança, com deslocamentos diários estimados em mais de 77 km, mostra-se excessivamente onerosa diante da carga terapêutica de cerca de 30 horas semanais.

Deslocamentos frequentes e prolongados comprometem a adesão e a eficácia do tratamento de criança
de 5 anos com TEA, além de acarretarem desgaste físico e psicológico incompatível com a condição clínica.

O princípio da proteção integral e da prioridade absoluta da criança, previsto no art. 227 da CF/1988, impõe interpretação que privilegie a efetividade do tratamento e o melhor interesse do menor.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que, inexistindo serviço adequado na rede credenciada na localidade de residência, a operadora responde pelo custeio ou reembolso integral do tratamento realizado fora da rede, especialmente em casos de TEA.

A fixação de raio geográfico máximo e a autorização de custeio fora da rede credenciada constituem medidas executivas atípicas legítimas, amparadas pelos
arts
. 139, IV, e 536 do CPC, observados os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade.

A decisão agravada não amplia o conteúdo da condenação, mas assegura sua efetividade prática, impedindo o esvaziamento do direito reconhecido no título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

O juízo do cumprimento de sentença pode fixar parâmetros geográficos e determinar custeio fora da rede credenciada quando a alternativa indicada inviabiliza ou compromete a efetividade do tratamento reconhecido no título executivo.

A indicação de prestador situado em município limítrofe não satisfaz a obrigação judicial quando a distância impõe ônus excessivo e compromete a adesão terapêutica de criança com TEA.

A adoção de medidas executivas atípicas, inclusive bloqueio de valores e fixação de astreintes, é legítima para assegurar o cumprimento efetivo da obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPC/2015,
arts
. 139, IV, e 536; RN ANS nº 566/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.919.633/SP, 4ª Turma, j. 30.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1043069-14.2025.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, determinou à executada a indicação de estabelecimento credenciado localizado a uma distância máxima de 10 km da residência da criança para realização de tratamento multidisciplinar, ou, alternativamente, a autorização e custeio do tratamento em uma das clínicas especializadas indicadas pelo exequente, sob pena de bloqueio judicial de ativos financeiros via SISBAJUD no montante de R$ 233.760,00 e fixação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

A ag
ravante
afirma
sustenta que a decisão extrapolou os limites do título executivo, ao impor obrigação não prevista na sentença, consistente no custeio direto e integral de tratamento em clínica não credenciada.

Argumenta que o decisum originário determinou apenas a cobertura dos tratamentos prescritos, sem afastar a observância da rede credenciada ou das regras contratuais de reembolso.

Alega que, ao indicar clínica credenciada em município limítrofe (Várzea Grande/MT), dentro da área de abrangência do plano, cumpriu integralmente a obrigação judicial.

Defende que a imposição de custeio direto em clínica particular indicada unilateralmente pelo segurado configura indevida ampliação da condenação.

Invoca a Resolução Normativa nº 566 da ANS, especialmente o art. 4º, segundo o qual apenas na hipótese de
indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial no município é que a operadora deve garantir atendimento em prestador não integrante da rede.

Sustenta que não há indisponibilidade, pois há clínica credenciada apta ao atendimento.

Cita ainda o art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, no sentido de que o reembolso é devido, nos limites contratuais, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização da rede credenciada, hipótese que afirma não se aplicar ao caso, por se tratar de tratamento eletivo.

Ressalta
que o contrato é adaptado à Lei nº 9.656/98 e vinculado ao Rol de Procedimentos da ANS, o qual constitui referência básica para cobertura mínima obrigatória. Transcreve o art. 4º, III, da Lei nº 9.961/00, que atribui à ANS a competência para elaborar o rol de procedimentos.

Aponta
que, à época anterior a julho/agosto de 2022, não havia obrigatoriedade de cobertura ilimitada de sessões ou de métodos específicos (ABA, Denver, Prompt, Integração Sensorial), mencionando as alterações promovidas pelas RN nº 469, 539 e 541 da ANS, que passaram a prever cobertura ilimitada e revogaram as
DUTs
que limitavam sessões.

Defende que a cobertura obrigatória
refere-se
às sessões com profissionais habilitados (psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional), não havendo obrigatoriedade de custeio de métodos específicos nem de atendimentos realizados fora de consultórios ou ambulatórios, como em escolas ou domicílio.

No tocante ao acompanhante terapêutico,
pontua
que tal serviço, quando realizado em ambiente escolar, não integra o
Rol da ANS e não possui cobertura obrigatória, sendo responsabilidade da instituição de ensino, nos termos da Lei nº 12.764/12 e do Decreto nº 8.368/
14 .

Reitera
que eventual atendimento fora da rede credenciada deve observar as regras contratuais de reembolso, limitado aos parâmetros da tabela de honorários (CRS), conforme cláusulas das Condições Gerais da Apólice, destacando que o seguro saúde possui natureza eminentemente de reembolso.

Assinala
que não há previsão contratual de reembolso integral nem de pagamento direto ao prestador particular escolhido pelo segurado, sendo legítimo o reembolso parcial, conforme limites contratualmente estipulados e entendimento jurisprudencial colacionado.

Afirma que a obrigação imposta não decorre do contrato nem da lei, e que a imediata produção dos efeitos da decisão pode gerar prejuízo financeiro irreversível, sobretudo considerando a alegada hipossuficiência econômica da parte agravada, o que dificultaria eventual restituição.

Por fim
pede a reforma da
decisão
para reconhecer
que a indicação de clínica credenciada em município limítrofe configura cumprimento integral da obrigação; e, subsidiariamente, que eventual utilização de prestador não credenciado seja custeada apenas por meio de reembolso limitado aos parâmetros contratuais, afastando-se a imposição de pagamento integral e direto ao prestador particular.

Antecipação de
tutela recursal indeferida no Id.
334007350
.

Na contraminuta,
a parte agravada sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada, destacando que o título
executivo judicial determinou a cobertura integral dos tratamentos multidisciplinares prescritos ao menor, não sendo admissível restringir tal obrigação na fase de cumprimento de sentença.

No mérito, defende a legalidade da decisão agravada, afirmando que o juízo apenas adotou medidas necessárias à efetivação da obrigação de fazer, nos termos do art. 536 do CPC, sem inovar no conteúdo da sentença.

Argumenta que não há prestador credenciado adequado em Cuiabá/MT e que a indicação de clínica situada a aproximadamente 19,3 km da residência do menor, em município diverso, impõe deslocamento diário excessivo, incompatível com a intensidade do tratamento (mais de 30 horas semanais), podendo comprometer a aderência e a efetividade terapêutica.

Ressalta que crianças com TEA necessitam de rotina estável e previsível, sendo especialmente sensíveis a fatores de estresse e fadiga, de modo que deslocamentos longos e frequentes prejudicam a continuidade do tratamento. Destaca, ainda, a incidência do princípio da proteção integral e da prioridade absoluta da criança (art. 227 da CF e art. 4º do ECA), bem como das normas da Lei Brasileira de Inclusão, reforçando que a prestação do serviço deve ocorrer em condições acessíveis e inclusivas.

A parte agravada invoca jurisprudência que reconhece a abusividade na indicação de clínica excessivamente distante, especialmente quando tal circunstância inviabiliza ou dificulta sobremaneira o acesso ao tratamento, configurando ônus excessivo ao consumidor, à luz do art. 51, IV, do CDC.

Sustenta que, diante da inexistência de prestador credenciado adequado no município, incide a obrigação da operadora de autorizar tratamento em clínica particular próxima à residência do menor ou proceder ao reembolso integral das despesas, conforme previsto na regulamentação da ANS (RN nº 259/2011), não podendo
impor limites contratuais em situação excepcional gerada pela própria insuficiência da rede credenciada.

Por fim, a parte agravada requer o desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão agravada, inclusive quanto às astreintes eventualmente fixadas, bem como a condenação da agravante por litigância de má-fé, nos termos dos
arts
. 80 e 81 do CPC, ou, subsidiariamente, a fixação de honorários recursais adicionais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso no Id.

340837378
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
n.
1045865-49.2025.8.11.0041
,
determinou à executada a indicação de estabelecimento credenciado localizado a uma distância máxima de 10 km da residência da criança para realização de tratamento multidisciplinar, ou, alternativamente, a autorização e custeio do tratamento em uma das clínicas especializadas indicadas pelo exequente, sob pena de bloqueio judicial de ativos financeiros via SISBAJUD no montante de R$ 233.760,00 e fixação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

A presente controvérsia não versa sobre a obrigatoriedade da cobertura dos tratamentos prescritos, matéria já
decidida definitivamente na sentença transitada em julgado. O cerne da questão reside na forma de cumprimento da obrigação de fazer, especificamente quanto aos critérios de acessibilidade geográfica e viabilidade prática do tratamento.

O título executivo determinou a cobertura integral dos tratamentos multidisciplinares prescritos (Psicologia ABA, Fonoaudiologia ABA, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial, Psicomotricidade, Equoterapia, Psicopedagogia e Neurologia Infantil).

A decisão agravada não inovou o comando judicial, mas apenas concretizou a obrigação existente, estabelecendo parâmetros objetivos para seu cumprimento efetivo, em conformidade com o art. 536 do CPC/2015.

E a
RN 566/2022 da ANS, em seu art. 4º, prevê que na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial no município pertencente à área geográfica de abrangência, a operadora deverá garantir atendimento em prestador não integrante da rede no mesmo município ou em prestador nos municípios limítrofes.

Embora Várzea Grande seja município limítrofe a Cuiabá, a distância específica entre a residência da criança e a clínica indicada torna o deslocamento excessivamente oneroso, especialmente considerando a condição de saúde do paciente e a frequência necessária do tratamento.

A indicação de clínica distante, que exige deslocamentos diários significativos, não atende adequadamente à obrigação imposta pela sentença, pois compromete a própria eficácia do tratamento. Não se trata de mera conveniência do beneficiário, mas de condição essencial para efetividade da intervenção terapêutica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o direito ao tratamento médico do portador do Transtorno do Espectro Autista no município de sua residência, ainda que não haja rede credenciada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE .
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.FORA DA REDE CREDENCIADA. SERVIÇO
INEXISTENTE .
REEMBOLSO
INTEGRAL.
PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/
STJ .
AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos
EREsp
1.889 .704/SP, Relator MinistroNome, julgado em 8/6/2022, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.696.364/
SP
,Relator
MinistroNome, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022).
2 .
Na hipótese de
tratamentode
cobertura obrigatória, em que não sejam ofertados serviços médicos próprios ou credenciados na
localidade,a
operadora do plano de saúde é
responsávelpelo
custeio ou reembolso integral das despesas médicas realizadas pelo
beneficiário.
Precedentes.3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudênciaassente
desta Corte Superior,
circunstânciaque
atrai a incidência da Súmula 83/
STJ .
4. Agravo interno provido. Recurso especial interposto pela operadora do plano de saúde
desprovido.(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1919633 SP
2021/0029553-0, Relator.: MinistroNome, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/11/2023)

No presente caso, a clínica indicada pela agravante (Clínica do Bem) localiza-se em Várzea Grande/MT, distante aproximadamente 19,3 km da residência do menor no Condomínio Belvedere, Cuiabá/MT.

Considerando que o tratamento demanda aproximadamente 30 horas semanais com sessões diárias múltiplas, os deslocamentos totalizariam cerca de 77,2 km por dia (ida e volta, duas vezes), representando mais de 386 km semanais.

Para uma criança de 5 anos com TEA, tais deslocamentos:
c
omprometem a adesão terapêutica
; c
ausam desgaste físico e psicológico incompatível com a condição
; a
frontam a proteção integral da criança (art. 227, CF/1988)
.

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE PACIENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA.
CUSTEIO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA PARTICULAR PRÓXIMA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de
Tabaporã
/MT, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que indeferiu pedido de tutela de urgência. Os agravantes, menores de idade diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), buscavam autorização para realizar tratamento médico multidisciplinar em clínica localizada no município onde residem,
Tabaporã
/MT, em vez de deslocar-se para clínicas credenciadas situadas em Sinop/MT ou Juara/MT, distantes respectivamente 187,7 km e 100 km. Sustentam que a distância compromete a continuidade do tratamento e causa riscos físicos,
emocionais e financeiros. Alegam ainda que a clínica local tem capacidade técnica para prestar os serviços prescritos e que a negativa da operadora de saúde não se sustenta juridicamente nem contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível autorizar o custeio de tratamento médico fora da rede credenciada quando inexistente clínica habilitada no município de residência do beneficiário; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em favor dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os laudos médicos constantes dos autos atestam que os agravantes necessitam de tratamento multiprofissional intensivo, com carga de 30 horas semanais, o qual se mostra incompatível com os deslocamentos semanais de cerca de 400 km, considerando a distância entre
Tabaporã
/MT e os municípios de Sinop/MT e Juara/MT.

O deslocamento frequente compromete a continuidade e a eficácia do tratamento, além de expor os menores e sua família a riscos e custos que inviabilizam o cumprimento do plano terapêutico, em prejuízo à saúde dos pacientes.

A Resolução ANS nº 566/2022, art. 5º, II, impõe à operadora de plano de saúde o dever de garantir atendimento em prestador não credenciado quando inexistente alternativa viável no município da área de cobertura, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a abusividade da negativa de custeio de tratamento em prestador não credenciado, quando não houver rede disponível na localidade de residência do beneficiário, sobretudo em se tratando de pacientes com TEA que demandam tratamento contínuo e precoce.

A jurisprudência deste Tribunal confirma a possibilidade de custeio do tratamento no domicílio do paciente, diante da ausência de clínica credenciada em sua cidade e da necessidade de tratamento intensivo, como no precedente que trata de situação análoga entre os municípios de Mirassol D’Oeste e Cáceres/MT.

A cláusula contratual que restringe a livre escolha de prestadores não pode ser aplicada de forma absoluta quando houver comprovação de inexistência de rede credenciada no local de residência e quando essa restrição compromete direitos fundamentais, como o acesso à saúde.

A presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência está evidenciada: a probabilidade do direito decorre do arcabouço normativo e jurisprudencial que ampara o pleito, e o perigo de dano é demonstrado pelas consequências da interrupção ou inviabilidade do tratamento adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O plano de saúde deve custear tratamento em clínica não credenciada situada no município de residência do beneficiário quando inexistente alternativa viável na rede credenciada.

A necessidade de tratamento intensivo e contínuo, aliada à ausência de prestadores conveniados locais, justifica a excepcional autorização de custeio em prestador particular.

A cláusula contratual que veda a livre escolha de prestadores não prevalece quando impede o acesso ao tratamento adequado em município sem cobertura assistencial.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANS nº 566/2022, art. 5º, II; CF/1988,
arts
. 6º e 196; CDC,
arts
. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1919633/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30.10.2023; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.696.364/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.08.2022; TJMT, AI n.º 1001505-55.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 30.04.2025.

(N.U 1034229-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

A fixação de raio geográfico máximo e a autorização de custeio fora da rede credenciada constituem medidas executivas atípicas legítimas, amparadas pelos
arts
. 139, IV, e 536 do CPC/2015, observados os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade.

A decisão não extrapolou os limites do título executivo, mas assegurou sua efetividade prática, impedindo o esvaziamento do direito reconhecido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026